Tribunal: TJES
Processo: 5010924-20.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Reexame de Fatos e Provas
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010924-20.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: PAULO CEZAR DA SILVA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5010924-20.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PAULO CEZAR DA SILVA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - ERRO DE FATO – INDICAÇÃO – AUSÊNCIA - PETIÇÃO INICIAL - INÉPCIA.

1.
A inépcia da inicial pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, acarretando, após a contestação, não o indeferimento da inicial mas a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo

2.
O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC pressupõe que a ofensa à ordem jurídica seja manifesta, caracterizada como violação frontal à norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies de norma) e evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas.

3. O erro de fato que possibilita o ajuizamento da ação rescisória exige como requisitos a ausência de controvérsia entre as partes sobre o fato e a inexistência de pronunciamento judicial sobre ele no processo de conhecimento.

4. Admitir a produção de provas em relação à ocorrência de violação à norma jurídica ou de erro de fato constitui meio de reconstituição de fatos e provas já apreciados em processo findo, finalidade para a qual não se presta a ação rescisória.

5. É inepta a petição inicial da ação rescisória fundada no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 485, V e IX, do CPC/1973) que não indica nenhum dispositivo legal que teria sido literalmente violado pela decisão rescindenda, tampouco o erro de fato no qual a referida decisão estaria fundada.

6
.
Processo extinto sem resolução do mérito.

VISTOS, relatados e discut
idos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram
o Primeiro Grupo Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE DE VOTOS, EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, (CPC, art. 485, IV e § 3º).

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA

Nº
5010924-20.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PAULO CEZAR DA SILVA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A inépcia da inicial pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, acarretando, após a contestação, não o indeferimento da inicial mas a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo

(TJ-MG - AC: 10056130054010001 Barbacena, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 22/02/2018, Câmaras Cíveis/4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2018).

Confira-se, a propósito, a doutrina de Fredie Didier Jr:

“
O indeferimento da petição inicial somente ocorre no início do processo: só há indeferimento liminar antes da ouvida do réu. Após a citação, o juiz não mais poderá indeferir a petição inicial, de resto já admitida, devendo, se vier a acolher alguma alegação do réu, extinguir o feito por outro motivo. A inépcia, por exemplo, pode ser reconhecida a qualquer tempo, mesmo após a contestação, mas, nesse caso, não implicará indeferimento da petição, e, sim, extinção do processo sem análise do mérito (art. 485, IV, CPC).”

(DIDIER JR, Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 18ª ed., Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 567)

E o
Código de Processo Civil, em seu art. 485,
inc.
IV, c/c § 3º,
prevê
a possibilidade de extinguir o processo sem resolução de mérito, em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando verificad
a
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Co
nforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, o
cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC pressupõe que a ofensa à ordem jurídica seja manifesta, caracterizada como violação frontal à norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies de norma) e evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas.

Precedentes:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A MULTA APLICADA EM VIRTUDE DA OPOSIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROCRASTINATÓRIOS. ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. Em vista da relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, do que deriva a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória.

2.
O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC pressupõe que a ofensa à ordem jurídica seja manifesta, caracterizada como violação frontal à norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies de norma) e evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas.

3. Incidência do enunciado nº 343 da Súmula do STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.

4.
As situações de alegada injustiça da decisão ou de inadequado exame de provas, conforme sustentados pela parte autora, não se prestam, por si sós, a sustentar o pedido rescisório.
Na espécie, o acórdão proferido no ARE nº 1.102.824/PE, que considerou os segundos embargos de declaração também procrastinatórios e promoveu a majoração da multa processual de 1% para 10%, não se caracteriza como manifesta ofensa à ordem jurídica, descabendo, portanto, o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal.

5. Agravo regimental da União não provido e pedido de tutela provisória incidental prejudicado. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, segundo os parâmetros do art. 85, § 3º e 4º, do CPC, nos termos assentados no voto.”

(STF - AR: 2837 PE, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 01-09-2022 PUBLIC 02-09-2022) - destaquei

“
AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário.

2.
O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia.
Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação.

3. Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos, como se verifica no caso vertente.

4. Ação rescisória improcedente.”

(STJ - AR: 5980 PB 2017/0036034-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/12/2021) - destaquei

T
al entendimento tem sido replicado na jurisprudência
dos tribunais pátrios
,
inclusive
na
deste E. TJES,
conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO - VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPROCEDÊNCIA. -
Consoante lição da doutrina jurídica, a violação de lei, para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta - é esse o sentido da expressão 'violar manifestamente norma jurídica", constante do art. 966, V, do CPC
- O erro de fato somente é capaz de viciar uma sentença quando o mesmo tiver sido a base do convencimento do julgador, ou seja, quando a conclusão do ato decisório estiver calcada, exclusivamente, em realidade fática equivocada, fruto da falta de percepção do julgador com relação a determinada circunstância -
A ação rescisória não se presta a apreciar a justiça ou injustiça da decisão, a boa ou a má interpretação dos fatos, ou o reexame da prova produzida
-
A Ação Rescisória não é sucedâneo recursal, não sendo o caso de se aceitar a pretensão de rescisão, ajuizada com fundamento no inciso V do artigo 966 do CPC, quando eventual violação de norma jurídica implicaria em nulidade processual contra a qual não se insurgiu a parte na primeira oportunidade, qual seja, no recurso de apelação, não apresentado
.”

(TJ-MG - AR: 09084674220198130000, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 15/05/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2023) - destaquei

“
AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - NÃO OCORRÊNCIA - ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADO - PEDIDO IMPROCEDENTE.

I) A ação rescisória é instrumento de excepcional aplicação, de modo a desconstituir a coisa julgada somente em hipóteses extremas e taxativas do artigo 966 do Código de Processo Civil.

II)
A ação rescisória, fundada no artigo 966, V, do diploma processual, pressupõe violação frontal e direta de manifesta violação da norma jurídica, sendo certo que a adoção pela sentença rescindenda de uma entre as interpretações cabíveis não enseja a rescisão do
decisum
.

III) O erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que sobre o fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele, consoante farto precedente jurisprudencial do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a tal respeito.

IV) Pedido julgado improcedente.”

(TJ-MS - AR: 14141851920218120000 Campo Grande, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 16/02/2023) - destaquei

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI ART. 966, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS IMPROCEDÊNCIA.

1.
A jurisprudência consagra o entendimento segundo o qual a ação rescisória não se presta a rediscutir a justiça da decisão já transitada em julgado ou o mérito da ação, não podendo a parte valer-se de seu ajuizamento com nítido caráter recursal.

2.
Não demonstrada a incidência de qualquer das hipóteses de rescisão da sentença, previstas no art. 966, V, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido deduzido em sede de ação rescisória
.”

(TJ-ES - AR: 00099186820198080000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 19/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022) - destaquei

“
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Pretende a parte autora discutir nesta rescisória a suposta violação da norma jurídica da sentença prolatada pelo juízo competente. Alega que deve ser aplicada uma interpretação extensiva do preceito legal, ou seja, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998 desde que assumam o seu pagamento integral. A alegada Súmula Normativa 13 da ANS, não trata de contratos coletivos empresariais e sim de planos familiares, e tal norma não é norma jurídica geral e vinculante, razão pela qual, ainda que contemplasse os planos coletivos, não poderia ser aplicada na falta de contrato ou de norma regulatória geral que a adotasse. A parte autora claramente não tem o direito que pleiteou, quer por força de contrato, quer em razão de lei. A ação rescisória só seria cabível pelo fundamento do artigo 966, inciso V do CPC se a decisão do magistrado se baseasse numa interpretação completamente isolada ou teratológica do texto em questão.
A violação a manifesta de norma jurídica (inciso V) pressupõe o erro crasso na aplicação do direito ao caso em lide, o que não se verifica na hipótese dos autos, na qual o juízo de origem proferiu decisão de mérito com base nos fatos e provas que lhe foram submetidas. O próprio STJ possui firme o entendimento no sentido de que a ação rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la.
É vedado utilizar a ação rescisória como se recurso fosse, já que não se destina a revisar a justiça da decisão ou dar a parte a possibilidade e reabrir a discussão sobre tema que já se encontra coberto pelos efeitos da coisa julgada. A autora não apresentou os recursos apropriados, se manteve inerte após ter sido proferida a sentença de mérito desfavorável, permitindo que o julgado tornasse imutável. Resta evidenciado o propósito da parte de promover a revisão do julgado por suposta injustiça da sentença. A sentença foi proferida de acordo com os fatos que lhe foram submetidos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não podendo rescindir a decisão pelo simples fato da não concordância com o resultado da demanda. Improcedência do pedido. Agravo interno prejudicado.”

(TJ-RJ - AR: 00289776520218190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 02/12/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2021) - destaquei

“
AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, V, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Como a ação rescisória visa desconstituir a coisa julgada material que, a rigor, é intangível e imutável e, em última análise, representa a própria segurança jurídica, sua apreciação deve ocorrer de forma diferenciada pelo julgador.
A violação à norma jurídica que autoriza a desconstituição da coisa julgada, nos termos do art. 966, V, do CPC, deve ser manifesta, direta, expressa e incontroversa, não comportando rediscussão da justeza ou da interpretação na decisão transitada em julgado, uma vez que a ação rescisória não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal
.”

(TJ-MG - AR: 10000200024230000 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 18/02/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021) - destaquei

Noutra parte,
o erro de fato
que
autoriza a rescisão do julgado, nos termos do §1º do art. 966 do CPC, ocorre
“quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”
.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo
C.

STJ e por este E. TJES:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ERRO DE FATO. VÍCIO DE PROCESSAMENTO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO JUDICIAL CONTROVERTIDO. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA.

1. Para a configuração do erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória é necessário a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato.

[...]”.

(
STJ,
AgInt no REsp 1636165/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 11/12/2019)

“
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE ADOTOU UMA DAS INTERPRETAÇÕES RAZOÁVEIS DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS E MATÉRIA A QUAL FOI PONTO CONTROVERTIDO DA DEMANDA ORIGINÁRIA SOBRE O QUAL OS JULGADORES SE PRONUNCIARAM. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 966, INCISO VIII E § 1º, DO CPC/2015, PARA RESCINDIR O JULGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RESCISÓRIA.

[...]

2) A ocorrência de erro de fato, apto a autorizar a procedência da ação rescisória (art. 966, inciso VIII e § 1º, do CPC/2015), demanda a demonstração, por meio do exame dos elementos de prova que já instruem os autos do processo originário, de que o julgado rescindendo incorreu em erro ao admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato que tenha efetivamente ocorrido. Além disso, exige-se, também, que sobre o aludido fato não tenha havido controvérsia nem provimento judicial.

3) Em que pese o esforço depreendido pelo autor, constata-se que, na ação originária, houve efetiva discussão quanto à sua participação no ato ímprobo noticiado, sendo tal fato debatido tanto pelo julgador monocrático quanto por esta Corte de Justiça, em grau recursal, o que, à luz da orientação acima referida, afasta a alegação de erro de fato.

4) A sentença e o acórdão rescindendo não foram fundados em erro de fato e a tese aventada pelo autor foi ponto controvertido da demanda originária sobre o qual os julgadores se pronunciaram, inviabilizando a utilização da ação rescisória com base no disposto no art. 966, inciso VIII e § 1º, do Código de Processo Civil, buscando o autor, na verdade, utilizar desta hipótese legal de cabimento da ação rescisória para tentar rediscutir os fatos, o que é manifestamente descabido.

5) Ação Rescisória julgada improcedente”.

(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100190010874, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data da Publicação no Diário: 26/05/2020)

“
AÇÃO RESCISÓRIA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRESCRIÇÃO - ERRO DE FATO (PRIMEIRA CAUSA DE PEDIR) - EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO SOBRE O FATO ALEGADO - ART. 485, § 2º, DO CPC/1973 AÇÃO RESCISÓRIA INADMISSÍVEL INDEFERIMENTO DA INICIAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LITERAL DE LEI (SEGUNDA CAUSA DE PEDIR) INEXISTENTE - IMPROCEDÊNCIA.

1. - O erro de fato que possibilita o ajuizamento da ação rescisória exige como requisitos a ausência de controvérsia entre as partes sobre o fato e a inexistência de pronunciamento judicial sobre ele no processo de conhecimento.

[...]”.

(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100150012118, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/09/2017, Data da Publicação no Diário: 10/11/2017)

E a
dmitir a produção de provas em relação à ocorrência de
violação à norma jurídica ou de
erro de fato constitui meio de reconstituição de fatos e provas já apreciados em processo findo, finalidade para a qual não se presta a ação rescisória.

Infere-se dos autos que
o
requerente
sofreu trauma abdominal em decorrência de acidente automobilístico e, após ser diagnosticado pela equipe médica do Hospital Praia da Costa, onde obteve os primeiros atendimentos, com sinais de ruptura esplênica subcapsular e moderada quantidade de líquido livre abdominopélvico, foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, tendo sido submetido à cirurgia para retirada do baço e procedimento de laparotomia com drenagem de abcesso volumoso em flanco esquerdo de grande quantidade de secreção purulenta.

Alega o autor que, em razão de supostos erros nos procedimentos realizados no Hospital estadual, foi acometido de hérnia incisional volumosa, o que o impede de exercer atividade laborativa e causa grandes dores,
além de
sofrer distúrbios neurológicos decorrentes das enfermidades físicas.

Por tal razão, ajuizou a ação de
indenização
nº 0005843-80.2016.8.08.0035 contra
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pleiteando sua condenação ao pagamento de danos materiais e morais em razão do que classificou como erros médicos praticados em seu atendimento no nosocômio estadual.

O Juízo de 1º Grau
julgou improcedentes os pedidos

sob os seguintes
fundamentos:

“
[...]

Oportuno asseverar que a responsabilidade do Estado por ação negativa só será analisada sob o viés subjetivo quando a omissão for genérica, não sendo essa a hipótese do caso em apreço, tendo em vista tratar-se de suposta deficiência no serviço público, o que configura omissão específica do ente e, por conseguinte, enseja sua responsabilidade objetiva por eventuais danos.

Sendo assim,
in casu
, somente ocorrerá a condenação do requerido se houver suficiente demonstração dos requisitos legais: (a) ato ilícito (conduta imperita, negligente ou imprudente que ensejou o dano), (b) nexo causal entre o suposto ilícito e o suposto dano (liame subjetivo entre o evento danoso e conduta do requerido) e (c) o suposto dano decorrente do ato ilícito (infecção pós cirúrgica e distúrbios neurológicos). A comprovação do preenchimento de tais requisitos deve ocorrer de forma insofismável, conforme previsto no art. 373 do CPC.

Dito isso, passo à análise das provas, com vistas a confirmar/infirmar a existência de elementos ensejadores de responsabilização do requerido.

Para tanto, é imperioso considerar a Perícia Judicial de fls. 240/282, conforme preceitua o art. 479 do CPC, haja vista que o requerente não se desincumbiu de trazer aos autos elementos suficientes para afastar a conclusão da análise pericial.

Sendo assim, na conclusão do Laudo Pericial (fls. 278), narra o perito que os profissionais assumiram sua obrigação de meio, embora o paciente não tenha alcançado a cura, haja vista que a equipe médica agiu de forma diligente, prudente e hábil para evitar os danos previsíveis. Confira-se trecho do entendimento exposto pelo perito:

As sucessivas internações e intervenções cirúrgicas foram todas conduzidas de foma adequada e prontamente iniciadas. Este perito não identificou nos vários procedimentos cirúrgicos e nas internações por parte dos profissionais de saúde que o assistiram condutas que pudessem caracterizar uma situação de imprudência, um quadro de negligência com o Requerente ou procedimento inadequado que se caracterizasse uma imperícia. No entendimento deste perito não existiu nexo de causalidade entre os danos existentes na saúde do Requerente e as condutas médicas realizadas no Hospital Antonio Bezerra de Farias
.

Compulsados os autos, é indubitável a existência do dano físico aduzido pelo autor, qual seja, a hérnia incisional volumosa em seu abdômen, tendo em vista todos documentos que instruem a demanda, bem como o laudo pericial.

Nada obstante, em relação ao alegado ato ilícito do Estado, segundo as provas constantes aos autos, tem-se que a equipe médica do Hospital utilizou-se de todos os meios possíveis ao melhor desempenho de suas tarefas.

Dessa forma, uma vez rechaçada a hipótese de ocorrência da conduta ilícita, não há que se falar em nexo de causalidade, in casu.

Nessa linha de raciocínio, considerando que a perícia evidencia a ausência de correlação entre os danos e a alegada desídia dos profissionais que atenderam o requerente, restou-se desconfigurada a responsabilidade do Estado pela falha de seus prepostos no caso em tela e, por conseguinte, inexistente é a obrigação de indenizar.”

Contra a sentença o requerente interpôs recurso de apelação, que foi desprovido em acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público (ARE 868610 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 26-05-2015, Processo Eletrônico DJe-128 Divulg 30-06-2015 Public 01-07-2015). O laudo pericial produzido nos autos destacou com clareza que o tratamento empregado no autor fora adequado e corretamente aplicado; que não foram implementados procedimentos que pudessem denotar imprudência, negligência e imperícia; e que outros fatores ligados ao estado de saúde do paciente podem ter causado o aparecimento da hernia abdominal.

2. Sem a comprovação do ato ilícito e do nexo causal torna-se impossível o acolhimento do pleito indenizatório.

3. Recurso conhecido e improvidos.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160050759, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

Eis
excerto
do voto condutor do acórdão rescindendo:

“
[...]

Do escorço histórico traçado se extrai que no dia 27 de setembro de 2014 o autor/apelante sofreu acidente automobilístico que lhe rendeu um trauma abdominal, não havendo provas aptas nos autos para se concluir que de fato, por erro da equipe médica, o autor/apelante teria desenvolvido posteriormente a hérnia incisional abdominal.

Destaco que o Laudo Pericial produzido nos autos destacou a um só tempo, com clareza, dentre outros, que mesmo diante das inúmeras internações e intervenções o tratamento empregado no autor fora adequado e corretamente aplicado (fl. 280); que não fora observado procedimentos que pudessem denotar imprudência, negligência e imperícia, tudo como afirmado na sentença objurgada; e que outros fatores ligados ao estado de saúde do paciente podem ter causado o aparecimento da hernia abdominal (fl. 282).

Assim, repito, sem a comprovação do ato ilícito e do nexo causal torna-se impossível o acolhimento do pleito indenizatório.”

O acórdão transitou em julgado em 12/11/2020 e contra ele o requerente ajuizou
a presente ação rescisória
com fundamento no art. 966, inc. V e VIII, do art. 966 do CPC, afirmando que houve manifesta violação à norma jurídica, bem como erro de fato.

Contudo,
sabe-se,

“É inepta a petição inicial da ação rescisória fundada no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 485, V e IX, do CPC/1973) que não indica nenhum dispositivo legal que teria sido literalmente violado pela decisão rescindenda, tampouco o erro de fato no qual a referida decisão estaria fundada”
(STJ - AgInt na AR: 5943 CE 2016/0322792-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/10/2019).

Na hipótese, malgrado indicada a causa de rescindibilidade prevista no incisos V e VII do artigo 966 do CPC, o autor não apontou a norma jurídica que teria sido manifestamente violada e nem indicou qual erro de fato teria em que o acórdão estaria fundado.

A pretensão deduzida na inicial restringe-se a repetir a alegação feita na ação originária de que teria havido erro médico em seu atendimento, do qual lhe decorreram danos físicos e psíquicos.

Tendo em vista, portanto, que da narração dos fatos na inicial não decorre logicamente a conclusão de ter o acórdão que se visa rescindir, violado literal disposição de lei ou de estar fundado em erro de fato, verifica-se que a petição inicial é inepta.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DA LITERALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL. INÉPCIA DA INICIAL.

1.
Revela-se inepta a petição inicial da rescisória fundada no inciso V do artigo 966 do CPC (artigo 485, inciso V, do CPC de 1973) que não indica a norma jurídica que teria sido manifestamente violada pela decisão rescindenda
.

2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt na AR: 5811 MG 2016/0118381-0, Data de Julgamento: 24/08/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/08/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA. ERRO DE FATO NO JULGAMENTO NÃO INDIVIDUALIZADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO RESCINDENDA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE MANDADO DE SEGURANÇA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E POR IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO PROVIDA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, não é possível declarar a inépcia da petição inicial quando a narração dos fatos denota razoável compreensão da causa de pedir e do pedido.

2. Contudo,
a narração dos fatos não conduz à ocorrência dos vícios rescisórios porque não indica - precisamente - como os dispositivos legais indicados foram violados e nem como a decisão rescindenda foi consubstanciada em erro de fato
.
Tendo em vista a inépcia da ação rescisória, impõe-se a sua extinção sem resolução de mérito
. Nesse sentido: (AgRg na AR 5.604/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 16/09/2015).

3. Ademais, a decisão monocrática do Min. Benedito Gonçalves indeferiu liminarmente a petição de Mandado de Segurança tanto pela impossibilidade de atividade instrutória quanto pela ilegitimidade da autoridade coatora. Em outras, palavras, a decisão rescindenda não realizou nenhum exame do mérito da demanda apresentada no mandado de segurança. Logo, a presente ação rescisória deve ser considerada inadmissível. Nesse sentido: AgInt na AR 5.774/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017; AgInt na AR 5.613/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 15/09/2017; AR 4.210/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 14/05/2013.

4. Ação rescisória improcedente.”

(STJ - AR: 6008 RJ 2017/0066021-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/11/2018) - destaquei

Intimado para se manifestar sobre a possível inépcia da inicial, em razão da ausência de indicação do dispositivo legal que teria sido literalmente violado pela decisão rescindenda e do erro de fato no qual a referida decisão estaria fundada, o requerente aduziu que não há falta de interesse de agir quando é possível a identificação na petição inicial da narração dos fatos, das partes, do pedido e da causa de pedir, culminando por requerer fosse intimado para eventual necessidade de aditamento da inicial (id. 7881394).

Todavia, não é possível a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar na alteração do pedido, ou da causa de pedir, nos termos do art. 329, inc. II, do CPC, como ocorre na hipótese.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SANEAMENTO DO PROCESSO. MOMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, "os fundamentos jurídicos do pedido a que faz referência o art. 282 do CPC são os fundamentos de fato, ou os fatos constitutivos do direito do autor - aos quais corresponde a causa de pedir remota -, e os fundamentos de direito - aos quais correspondem a causa de pedir próxima" ( REsp n. 1.322.198/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 18/6/2013).

2. No caso dos autos, conforme consta na petição inicial, a causa de pedir remota da ação de nunciação de obra nova é a construção da abertura feita na extremidade das propriedades, e a causa de pedir próxima seria o abuso de direito, de forma que a alegação de desobediência das normas edilícias do Município constitui modificação da causa de pedir próxima.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir
(art. 264, parágrafo único, CPC/73)" (REsp 1678947/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

4. É pacífico o entendimento de que "o fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes da inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da lide" ( AgInt no AREsp 1437753/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019).

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

6. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, quanto ao momento em que houve o saneamento do processo, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.

7. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 831729 SC 2015/0322263-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020) - destaquei

Destaca-se, por fim, apenas como reforço argumentativo, eis que não é possível adentrar o mérito da ação rescisória, que não há prova do alegado erro médico,
pois
o laudo pericial produzido na ação de
indenização por danos materiais e morais
nº 0005843-80.2016.8.08.0035 atestou que as sucessivas internações e intervenções cirúrgicas foram todas conduzidas de foma adequada e prontamente iniciadas.

Ante o exposto,
declaro
a inépcia da
inicial e, em consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV e § 3º)
.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que, com fulcro no art. 85, §2º do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça
que
ora
lhe defiro
.

Ressalte-se, no entanto, que a cobrança das referidas verbas deverá ser feita com a observância do disposto no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para declarar a inépcia da inicial e, de conseguinte, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito.

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 04.11.2024 a 08.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho o relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.